Tribunal: TJMT
Processo: 1010967-80.2018.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010967-80.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Substituição Tributária]

Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), SO GRAOS CEREALISTA EIRELI - EPP - CNPJ: 36.932.614/0001-59 (AGRAVADO), ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES - CPF: 005.703.531-81 (ADVOGADO), LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, não conheceu do recurso.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA -
PROCESSO SENTENCIADO
- PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO -
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória se prolatada sentença de mérito no processo de origem.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5° Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, MM
. Juiz Roberto Teixeira Seror,
nos autos da
Mandado de Segurança
nº 1028483-87.2018.8.11.0041, impetrado em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, para conceder o prazo de 30 (trinta) dias, para que possa sanar as irregularidades apontadas na Intimação.

O agravante relata que a reforma do
decisum
agravado, alegando que a probabilidade do direito não ficou demonstrada, visto que os atos foram praticados em conformidade com a legislação de regência.

Aduz que, no Relatório de Inconsistências, apresentado pela própria Agravada, consta que, no período de março a agosto de 2018, emitiu 1.509 (mil e quinhentos e nove) notas fiscais eletrônicas de operações de saída, no valor de R$ 51.392.486,20 (cinquenta e um milhões, trezentos e noventa e dois mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e vinte centavos), com destaque de ICMS, no montante de R$ 2.006.264,98 (dois milhões, seis mil, duzentos e sessenta e quatro reais e noventa e oito centavos).

Assevera que, neste mesmo período, as operações de entradas (compras, devoluções e estornos), totalizaram o valor de R$ 6.879.189,06 (seis milhões, oitocentos e setenta e nove reais, cento e oitenta e nove reais e seis centavos), sem que houvesse o destaque de ICMS.

Sustenta que foram identificadas 753 (setecentas e cinquenta e três) operações de entrada, oriundas de produtores rurais, no valor de R$ 18.036.051,04 (dezoito milhões, trinta e seis mil, cinquenta e um reais e quatro centavos), sem que houvesse recolhimento de ICMS.

Salienta que, nos termos do Relatório Circunstanciado, a Recorrida deixou de escriturar e apresentar sua FDS, no período de março, abril, maio e junho de 2018, mas realizou saídas, neste período, o que implica reconhecer que não foram declaradas, violando, de consequência, a obrigação acessória do artigo 430, do RICMS/MT.

Enfatiza que houve outra irregularidade mais grave, qual seja, declarou, indevidamente, na sua Escrituração Fiscal Digital – EFD –, em estorno de débito, valores iguais aos de saídas, prestadas com débito, zerando o total de ICMS a recolher e, por isso, obteve a certidão negativa.

Informa que, no período, foi realizada, pela Recorrida, espontaneamente, a arrecadação de ICMS, no valor de apenas R$ 24.458,11 (vinte e quatro mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e onze centavos).

Diante disso, reforça que foram estes foram os motivos do envio da Intimação n. 438918/693/11/2018.

Argumenta que o prazo concedido, na referida Intimação é razoável e que a Recorrida visa obter o escudo do Judiciário, para que fique imune às disposições da Resolução n. 07/2008.

Defende, ainda, que este Tribunal de Justiça tem entendimento de que é legal e constitucional os artigos 915 e 916, do RICMS e a Resolução n. 07/2008, da SEFAZ/MT.

A Recorrida, antes de ser intimada a apresentar a contraminuta ao Recurso, compareceu aos autos eletrônicos, informando que procedeu à retificação das EFD’s, o que configura a perda superveniente do interesse processual.

Mencionou que o prazo de 10 (dez) dias, estabelecido pelo Fisco não era razoável que que o Regime Cautelar Administrativo, previsto na Resolução n. 07/2008/SARP, é ilegal e inconstitucional, bem assim que houve violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, da legalidade, do livre exercício da atividade econômica, da livre iniciativa, livre concorrência, da segurança jurídica, da proporcionalidade e da razoabilidade (Id 3734979 – págs. 01/51).

Determinei a manifestação do Estado de Mato Grosso, quanto à suposta perda superveniente do interesse processual (Id 3879051 – pág. 01).

O Estado de Mato Grosso apresentou manifestação, solicitando o aditamento da peça recursal, para que seja reformada a decisão recorrida e, de consequência, não seja obstado o enquadramento da Recorrida no Regime Cautelar Administrativo, visto que o Juízo singular decidiu os Embargos de Declaração, opostos pela Agravada, provendo-os, sem determinar a sua intimação.

Enfatizou que a Recorrida não sanou as irregularidades detectadas e tampouco adimpliu os tributos devidos (Id 4298615 – págs. 01/11).

O pedido de efeito suspensivo foi concedido – id. 5122040.

Contrarrazões ao agravo de instrumento apresentadas - id. 3734972.

A Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou pelo provimento do recurso de agravo de instrumento. Id. 6872089.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo

para conceder o prazo de 30 (trinta) dias, para que possa sanar as irregularidades apontadas na Intimação.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que deve ser negado seguimento ao Agravo de Instrumento, uma vez que houve perda superveniente do objeto diante da prolação de sentença nos autos principais.

Conforme consulta processual realizada no sistema PJE, percebe-se que os autos originais foram sentenciados em
05/10/2018,
com a seguinte parte dispositiva
, in verbis
:

“
ISTO POSTO
, consoante fundamentação supra, conheço dos embargos de declaração, eis que tempestivos e, no mérito, porque presente a omissão, os
ACOLHO
, no sentido de suspender o enquadramento da Impetrante na Medida Cautelar Administrativa, tornando a inclusão sem efeito, assim como todos os atos dela decorrentes, o que inclui a lavratura dos TADs 11372485, 11372546, 11372561, 11372568, 11372596, 11372508 e 11372612, daí porque resta patente a necessidade de se liberar as mercadorias apreendidas.”

Neste contexto, revela-se superveniente a perda de objeto do presente recurso.

Assim, diante da prolação de sentença do processo de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do presente recurso ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao Código de Processo Civil
, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA - PROCESSO JULGADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. Prolatada a sentença de mérito da Ação de Reintegração de Posse, julga-se prejudicado o Agravo de Instrumento interposto da decisão interlocutória que deferiu a liminar, pela superveniente perda do objeto. (N.U 0020537-20.2012.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINAR EM MANDADO DE SEGURNÇA – PROCESSO PRINCIPAL SENTENCIADO – PERDA DE OBJETO – RECURSO PREJUDICADO – PRECEDENTES DO STJ. A orientação jurisprudencial prevalente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo sentença superveniente procedente, o conteúdo da liminar restará exaurido, ensejando a perda do agravo de instrumento. (N.U 0102683-84.2013.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2014, Publicado no DJE 30/06/2014)

Logo, resta prejudicada a apreciação do presente recurso.

No mais, entendo que deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto,
reconheço a perda superveniente
do interesse recursal e, por conseguinte,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020